Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705034-73.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA DE OLIVEIRA LOPES APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Na petição de ID 69755222, a parte apelada, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, por meio do advogado, Dr. Idelcio Ramos Magalhães Filho – OAB/DF 32.129 e OAB/GO 27.230 – noticia a morte do Sr. Maryel Matos Rodrigues, que, segundo o asseverado, era o único sócio da empresa recorrida. Alega que os antigos patronos da apelada renunciaram ao mandado que lhes fora conferido, sem que a parte interessada tivesse sido pessoalmente intimada para regularizar a sua representação processual nestes autos. Pugna pela nulidade dos atos processuais posteriores à referida renúncia. Junta atestado de óbito e requer a suspensão do processo para que sejam tomadas as providências necessárias à habilitação dos sucessores do falecido, a regularização da representação processual. É o relatório do necessário. Decido. Primeiro, diante da comprovação da morte constante nos autos, (IDs 69755223 – atestado de óbito e 69724366 – contrato social), DEFIRO A SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS para a regularização da sucessão processual e respectiva representação processual, à inteligência do preconizado nos arts. 110, 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em relação ao pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, postergo a análise de tal pleito para momento posterior, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa da parte apelante, à qual faculto manifestação acerca da petição de ID 69755222, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, oportunidade em que poderá requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator